Tribunal: STF
Processo: ARE 1395264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.



    Revisão pela desconstituição da condenação originária, arguida a nulidade absoluta por incompetência da atividade investigativa da Guarda Civil Municipal, com absolvição à falta de provas da existência do fato. Descabimento. 



    Inviabilidade da revisão, lançada como sucedâneo recursal. Desborde das hipóteses do art. 621 do CPP. Arguição de nulidade. Tópico que, em revisão, está cingido ao próprio mérito. Alegada ofensa à órbita de competências privativas das forças de segurança pública. Tese não acolhida. Persecução penal deflagrada por flagrante, durante atividade de patrulhamento comunitário por guardas civis municipais. Permissivo legal para coerção da atividade delitiva, com detenção dos suspeitos. Legalidade do flagrante originalmente não impugnada. Provas. Materialidade e autoria demonstradas para o roubo. Inviabilidade do uso da revisão para revolvimento verticalizado desta matéria. Condenação bem lançada, sem ofensa às normas penais nem ao acervo probatório.



    Improcedente."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 144, §§ 4º, 5º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Como observado na espécie, a atuação dos guardas civis municipais não envolveu qualquer atividade investigativa, por conseguinte, não consistiu em infringência ao artigo 144, §§ 4º e 5º, da Carta Magna de 1988. Como a mesma Lei Fundamental, por meio do §8º do mesmo dispositivo, assegura aos Municípios a prerrogativa de proteção de bens, serviços e instalações, confere autorização, no texto originário(insuscetível, pois, ao Poder Constituinte Reformador), à atuação ‘ostensiva’ das Guardas Municipais, atuantes em tal mister, sem prejuízo da função prioritária na segurança pública sob exercício das Polícias Militares estaduais.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente